Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-33.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001367-33.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: RUBEM DE JESUS LINHARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação acerca da possibilidade de constituição em mora do devedor fiduciário nos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a informação “não procurado” e a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132/STJ às hipóteses de devolução da notificação sem tentativa efetiva de entrega. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, devendo ser demonstrada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O Tema 1.132 do STJ consolidou o entendimento de que basta ao credor comprovar o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento. 5. Todavia, a jurisprudência do STJ vem se posicionando de forma reiterada no sentido de que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não se amolda à tese firmada no Tema 1.132, uma vez que, nessa hipótese, sequer há confirmação de que a correspondência tenha sido efetivamente apresentada ao destinatário. 6. Assim, a hipótese de retorno do AR com a informação de NÃO PROCURADO não se amolda ao Tema 1132/STJ, não podendo ser considerada como válida a notificação extrajudicial e, por consequência, a constituição do devedor em mora. 7. Na espécie, restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada, mas não chegou a ser retirada, retornando com a anotação “não procurado”, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. Mantém-se, assim, a sentença recorrida, porquanto em consonância com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido Dispositivos relevantes citados: art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132); AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024; AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024; AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001367-33.2024.8.05.0044, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada RUBEM DE JESUS LINHARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .